Tribunal: STF
Processo: RE 1450929
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 288, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I, II, IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DO RÉU ELIAS LUCAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. RELATO DOS POLICIAIS CIVIS. IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DANDO CONTA DA PRESENÇA DO RECORRENTE EM AMBAS AS DELEGACIAS FURTADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU ALEX SANDRO PADILHA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. AUTOMÓVEL UTILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE CRIMES. MANUTENÇÃO DO PERDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO. NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS E A MAJORANTE. TODAVIA, NECESSIDADE DE MIGRAÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DOSIMETRIA REFEITA NO PONTO.”



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 2º e 5º, II e XLV, da Constituição Federal, aduzindo-se pela possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno ao furto qualificado.



    Decido.



    A irresignação não merecer prosperar.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, o Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    No mesmo sentido, em controvérsia assemelhada, anoto, v.g.: RE nº 1.423.234/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 7/3/23; RE nº 1.419.062/SC, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 22/2/23; RE nº 1.413.332/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9/1/23.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente